Tribunal: TJSP
Processo: 1000828-26.2019.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COOPERATIVA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO COOPERADO
1. Trata-se de apelo interposto por cooperativa de proteção automotiva ao transportador rodoviário em face da r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada pela ora apelante contra a concessionária INTERVIAS,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COOPERATIVA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO COOPERADO
1. Trata-se de apelo interposto por cooperativa de proteção automotiva ao transportador rodoviário em face da r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada pela ora apelante contra a concessionária INTERVIAS, julgou improcedente o pedido consistente no ressarcimento do valor pago pela demandante ao segurado/cooperado (a título de reparo de veículo automotor avariado por ocasião de acidente de trânsito de responsabilidade da requerida/apelada).
2. Uma vez reconhecida a responsabilidade da concessionária pelo acidente em tela, no julgamento do recurso de apelação (autos de processo n. 1000840-59.2017.8.26.0434), conexo ao presente, de rigor, reconhecer, nesta sede, o dever da parte apelada de ressarcir os valores arcados pela parte apelante a título de reparo do veículo sinistrado. Aplicação analógica do caput do art. 786 do CC. Sub-rogação da cooperativa nos direitos do cooperado. Reforma da r. sentença. Apelo provido.